Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703427-21.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A requerida agrava (id. 68408709) da decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (Proc. 0005854-97.2014.8.07.0006 - id. 220339592) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% dos seus rendimentos líquidos. Inicialmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando que seus rendimentos são comprometidos por despesas essenciais. Sustenta, em suma, que a jurisprudência autoriza a relativização da penhora do salário, mas apenas quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta que, apesar de auferir aproximadamente R$ 34.597,00, sua renda é comprometida por empréstimos que totalizam R$ 18.656,00 e gastos essenciais de R$ 8.180,00, resultando em um líquido de R$ 7.791,93. Aponta que o periculum in mora reside na expedição de ofício ao órgão pagador. Requer a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão agravada. 2. Quanto à gratuidade, em princípio, não constato o fumus boni juris. O contracheque de janeiro de 2025 (id. 68408716) demonstra que a agravante recebeu líquido R$ 15.971,93. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, o que, à primeira vista, não foi comprovado no caso. Ademais, não obstante demonstrar gastos com energia elétrica (R$ 174,31), IPTU (R$ 266,80) e dois aluguéis residenciais (R$ 1.754,16 e 2.840,00) – ids 68408714, 68408715 e 68408720, a agravante não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou de sua família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MISERABILIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, segundo a interpretação do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 2. O pedido de gratuidade de justiça desacompanhado de provas que demonstrem a efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 3. Recurso não provido. (ac. 1.918.225, Des. Mário-Zam Belmiro, julgado em 2024) Por outro lado, a modicidade do preparo permite à agravante efetuá-la sem dificuldades. 3. Indefiro a gratuidade da justiça. À agravante, para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator